Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE. BANCO DO BRASIL. UNIÃO FEDERAL. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA PENDENTE DE RESOLUÇÃO NA ORIGEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Considerando o que foi efetivamente apreciado pela decisão agravada, proferida antes da citação e sem nada tratar a respeito de pedido de chamamento ao processo, que ainda não havia sido formulado nos autos de origem, o acórdão combatido se limitou a reformar despacho inicial, afastando a necessidade de intimação prévia de devedores solidários para manifestarem interesse no processo, pois o consumidor tem direito de acionar judicialmente apenas o Banco do Brasil, consoante entendimento sedimentado nesse Tribunal de Justiça.

3. Constatado que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo o pedido de chamamento ao processo, formulado em contestação posterior ao presente recurso, verifica-se que não há omissão ou outro vício a ser sanado quanto ao ponto, pois os embargos de declaração não servem para a apreciação de matéria inédita, ainda não resolvida no processo de origem.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração desprovidos.